Tribunal: TJES
Processo: 5007201-46.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007201-46.2022.8.08.0047

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADOS:
PAULO CESAR RAMOS E LILIAN MARTA ALVES SILVEIRA RAMOS

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CONTESTAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. PRETENSÃO RESISTIDA QUE CULMINOU EM EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, ou seja, os honorários sucumbenciais visam à remuneração da parte vencedora no processo judicial em decorrência do êxito em sua atuação.

2. Diferentemente do que fora constatado em primeiro grau de jurisdição, inexistiu mera manifestação prévia, mas verdadeira defesa que trouxe fato extintivo do direito autoral, de forma que deve o procurador do município ser remunerado em virtude de sua atuação. Nesse panorama, devem os apelados ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do apelante.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007201-46.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: PAULO CESAR RAMOS e outros

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CONTESTAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. PRETENSÃO RESISTIDA QUE CULMINOU EM EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, ou seja, os honorários sucumbenciais visam à remuneração da parte vencedora no processo judicial em decorrência do êxito em sua atuação.

2. Diferentemente do que fora constatado em primeiro grau de jurisdição, inexistiu mera manifestação prévia, mas verdadeira defesa que trouxe fato extintivo do direito autoral, de forma que deve o procurador do município ser remunerado em virtude de sua atuação. Nesse panorama, devem os apelados ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do apelante.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007201-46.2022.8.08.0047

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADOS:
PAULO CESAR RAMOS E LILIAN MARTA ALVES SILVEIRA RAMOS

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra sentença do id. 8019571, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Ação de Usucapião” ajuizada por
PAULO CESAR RAMOS
e
LILIAN MARTA ALVES SILVEIRA RAMOS
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 8019574), o apelante alega que apresentou contestação, na qual comprovou que o imóvel objeto do litígio é área de domínio público, afastando o reconhecimento da pretensão aquisitiva alegada pela parte autora.

Sustenta que houve angularização da relação processual, motivo pelo qual se faz necessária a estipulação de honorários em favor dos patronos por força do princípio da sucumbência.

Apesar de intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões recursais.

Pois bem.

A sentença de origem julgou extinto o feito sem julgamento de mérito e deixou de condenar os apelados em honorários advocatícios, pois “não houve a triangularização processual, mas mera intimação prévia do Município”.

Sem delongas, o recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos de origem que os apelados, ora autores, ingressaram com ação de usucapião de área pública, ocasião em que o juízo
a quo
determinou expressamente a citação do Município apelante no id. 8019536 para apresentação de resposta no prazo de trinta dias.

Em contestação (id. 8019544), o recorrente apresentou resistência ao pedido inaugural e sua manifestação se sagrou vencedora, diante da sentença que reconheceu a impossibilidade de aquisição de bem público pela usucapião.

Nesse sentido, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, ou seja, os honorários sucumbenciais visam à remuneração da parte vencedora no processo judicial em decorrência do êxito em sua atuação.

E, assim, diferentemente do que fora constatado em primeiro grau de jurisdição, inexistiu mera manifestação prévia, mas verdadeira defesa que trouxe fato extintivo do direito autoral, de forma que deve o procurador do município ser remunerado em virtude de sua atuação.

Nesse panorama, devem os apelados ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do apelante.

Esclareço, nesse particular, que em se tratando de sentença de extinção terminativa do processo, não há falar em conteúdo condenatório, tampouco em proveito econômico obtido, devendo ser aferida a condenação sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar os apelados, ora autores, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.